Tribunal: STJ
Processo: 0702077-36.2018.8.07.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2071794 - DF(2022/0041713-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EUMAR AYRES CAVALCANTE
AGRAVANTE
: GISELE GORETTI LOURES CAVALCANTE
ADVOGADO
: MARIO BATISTA - DF013694
AGRAVADO
: MOA INTERNATIONAL DO BRASIL
ADVOGADO
: PALOMA AZEVEDO LIMA - DF038247A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
LOCAL.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 280/STF.
1. A competência da Vara do Meio Ambiente foi fixada com base na
legislação local de organização judiciária, que prevalece sobre o foro da
situação da coisa em razão da especialização
.
ex ratione materiae
2. A revisão da decisão sobre competência, fundamentada na legislação local,
encontra óbice na
que impede o exame de legislação
Súmula 280/STF,
estadual ou municipal em recurso especial.
3. A alegação de inépcia da inicial foi afastada pelo Tribunal de origem, que
reconheceu a individualização do imóvel e a descrição dos atos de esbulho,
conforme os requisitos do CPC/2015.
4. A autora comprovou a posse legítima e a moléstia injusta à sua posse,
configurando esbulho e autorizando a reintegração, conforme os arts. 373, I, e
561 do
A modificação do referido entendimento demandaria, na
CPC/2015.
hipótese dos autos, o reexame de provas.
5. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 06bd1c58-009e-40cf-a859-0d993485fb29

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2071794 - DF(2022/0041713-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EUMAR AYRES CAVALCANTE
AGRAVANTE
: GISELE GORETTI LOURES CAVALCANTE
ADVOGADO
: MARIO BATISTA - DF013694
AGRAVADO
: MOA INTERNATIONAL DO BRASIL
ADVOGADO
: PALOMA AZEVEDO LIMA - DF038247A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
LOCAL.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 280/STF.
1. A competência da Vara do Meio Ambiente foi fixada com base na
legislação local de organização judiciária, que prevalece sobre o foro da
situação da coisa em razão da especialização
.
ex ratione materiae
2. A revisão da decisão sobre competência, fundamentada na legislação local,
encontra óbice na
que impede o exame de legislação
Súmula 280/STF,
estadual ou municipal em recurso especial.
3. A alegação de inépcia da inicial foi afastada pelo Tribunal de origem, que
reconheceu a individualização do imóvel e a descrição dos atos de esbulho,
conforme os requisitos do CPC/2015.
4. A autora comprovou a posse legítima e a moléstia injusta à sua posse,
configurando esbulho e autorizando a reintegração, conforme os arts. 373, I, e
561 do
A modificação do referido entendimento demandaria, na
CPC/2015.
hipótese dos autos, o reexame de provas.
5. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo a que se refere o
do Código de Processo Civil (
art. 1.042
, interposto em virtude de inadmissibilidade de anterior recurso especial apresentado
CPC/2015)
pela mesma parte ora agravante contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal (TJDF) em sede de apelação, mercê do contexto factual adiante enunciado.
O acórdão desafiado a esta Instância Superior julgou ação possessória relativa a bem
público pertencente à TERRACAP, envolvendo disputa da posse, entretanto, os particulares que
assumiram os polos ativo e passivo da lide. A tutela possessória foi deferida em favor da autora
por deter justo título e comprovar a respectiva moléstia (fls. 1029-1031, 1032-1055). A 1a Turma
Cível conheceu do recurso, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou-lhe provimento, de
forma unânime (fls. 1028, 1032, 1055), como vem a ser melhor sistematizado adiante:
a) Em sede preliminar, reafirmou a competência da Vara do Meio Ambiente,
Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, por especialização ex ratione materiae
, diante de controvérsia que envolve ocupação de solo rural em área pública, demarcação e
Documento eletrônico VDA54670068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: cec6c099-1c9c-4456-a193-1b473852d349

proteção ambiental, com interesse público e natureza coletiva, aplicando a Lei de Organização
Judiciária do DF (
e a Resolução TJDFT no
(art. 2o, I, II e IV),
Lei 11.697/08, art. 34)
03/2009
bem como reconhecendo o afastamento do foro da situação da coisa (
§ 2o)
CPC/2015, art. 47,
em razão da especialização (fls. 1030-1031, 1036-1040). Rechaçou conexão com ação anterior
proposta contra o MST, já transitada em julgado, com incidência da Súmula 235 do STJ (fls.
1039-1040).
b) Afastou a nulidade por ausência de fundamentação, considerando que a sentença
enfrentou criticamente as questões suscitadas, com fundamentação suficiente à luz do
IX,
art. 93,
da Constituição Federal (
) e do
II, do Código de Processo Civil 2015 (
CF/88
art. 489,
CPC/2015)
- (fls. 1030, 1040-1041).
c) Rejeitou a inépcia da inicial, por conter a individualização precisa do imóvel e a
descrição dos atos de esbulho em ação possessória, inclusive ajuizada contra pessoas
indeterminadas, nos termos dos arts. 554, §§ 1o e 2o, 561 e 319 do
(fls. 1030-1031,
CPC/2015
1041).
d) Rechaçou a alegação de perda superveniente do objeto e a tese de contradição
entre fundamentação e dispositivo, por se confundirem com o mérito da reintegração (fls. 1030-
1031, 1041-1042).
e) No mérito, assentou que, embora a ocupação de bem público por particulares não
induza posse perante o Estado, o dissenso possessório entre particulares é tutelável pelos
interditos, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (
o, XXXV)
CF/88, art. 5
- (fls. 1031-1032, 1042-1043). Reconheceu que a autora comprovou posse legítima, derivada de
justo título (termo de ocupação outorgado pela TERRACAP), e a moléstia injusta à sua posse,
com configuração de esbulho, autorizando a reintegração (
arts. 373, I, e 561, I) - (fls.
CPC/2015,
1031, 1043-1046, 1048-1051). Considerou ineficaz, em relação ao titular do domínio, o
instrumento de cessão exibido pelos réus, por configurar alienação
, inapto como
a non domino
justo título (
e
, destacando a doutrina de Pontes de Miranda (fls.
CC/2002, art. 104
art. 1.268)
1046-1048).
f) Quanto à prova documental, admitiu, como documento novo, o
georreferenciamento certificado após a sentença (
, e recusou outros
CPC/2015, art. 435)
documentos extemporâneos (fls. 1035-1036). Realçou que a área litigiosa apresenta elementos
de Área de Preservação Permanente (APP), por conter cursos d’água (
– Código
Lei 12.651/2012
Florestal,
o) - (fls. 1038, 1052).
art. 4
g) Fixou honorários recursais majorados para 20% do valor da causa, observados os
limites dos §§ 2o e 3o do
do
(fl. 1051).
art. 85
CPC/2015
A parte recorrente interpôs recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, contra
os acórdãos que negaram provimento à apelação e aos embargos de declaração. Alegou, em
síntese: a) violação aos arts. 47, § 2o; 330, I e § 1o, III; 373, I; 485, I e VI; 489, § 1o, IV, do
e ao
IX, da
sustentando incompetência absoluta da Vara do Meio
CPC/2015,
art. 93,
CF/88,
Ambiente, ausência de fundamentação, inépcia da inicial, perda superveniente do objeto e
contradição entre fundamentação e dispositivo (fls. 1228-1237, 1238-1247); b) invocou, ainda, o
o, XXVIII, da
(fl. 1228); c) afirmou não terem os recorridos praticado esbulho, que
art. 5
CF/88
teria sido imputado aos integrantes do MST, e que a autora não comprovou os requisitos do
Documento eletrônico VDA54670068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: cec6c099-1c9c-4456-a193-1b473852d349

do
(fls. 1247-1249); d) apontou cancelamento de protocolos de
art. 561
CPC/2015
georreferenciamento no
como fato superveniente (fls. 1249-1250); e) requereu
SIGEF/INCRA
efeito suspensivo (
§ 5o, I), redistribuição dos ônus sucumbenciais (
CPC/2015, art. 1.029,
§§ 2o e 11) e afastamento de multa por embargos protelatórios (fls. 1250-
CPC/2015, art. 85,
1254); (ii) subsidiariamente, reconhecimento da incompetência absoluta (
§
CPC/2015, art. 47,
2o) e remessa à comarca de
; alternativamente, extinção por perda superveniente
Brazlândia/DF
do objeto (
VI); (iii) no mérito, improcedência dos pedidos e extinção com
CPC/2015, art. 485,
resolução (
I); (iv) redistribuição da sucumbência e afastamento da multa
CPC/2015, art. 487,
(fls. 1252-1254).
A decisão de admissibilidade proferida pela 1a Vice-Presidência, no exercício da
Presidência, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, indeferindo o efeito suspensivo (fls.
1295-1299). Fundamentou, quanto à inadmissibilidade do recurso especial, no sentido de que: a)
quanto ao
§ 1o, IV, do
não há afronta quando o acórdão se pronuncia clara e
art. 489,
CPC/2015,
suficientemente, citando o precedente do STJ (AgInt no
Rel. Min. Antonio
AREsp 1749253/RJ,
Carlos Ferreira, DJe
- (fl. 1298); b) quanto aos arts. 47, § 2o; 330, I e § 1o; 373, I; e
12/02/2021)
485 do
a pretensão demandaria reexame de prova e peculiaridades fáticas, atraindo o
CPC/2015,
óbice da
(fl. 1298).
Súmula 7/STJ
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, com pedido de efeito
suspensivo (fls. 1303-1327). Os agravantes sustentam que as questões veiculadas são de índole
processual, não dependendo de reexame de provas, de modo a afastar o óbice da Súmula 7/STJ
(fls. 1309-1311, 1319-1324). Reiteram o que já haviam consignado no recurso especial e, ao
final, requereram o provimento do agravo para admissão e provimento do recurso especial, com
a reforma do acórdão, a improcedência dos pedidos da agravada, a redistribuição dos ônus de
sucumbência (
§§ 2o e 11), além do afastamento da multa por embargos, e do
CPC/2015, art. 85,
efeito suspensivo (fls. 1326-1327).
É o relatório.
VOTO
Todas as teses de violação à legislação federal listadas no recurso estão, em tese,
efetivamente prequestionadas, porém o caso, ainda assim, é de barrar seu exame por parte desta
Corte Superior, como será analiticamente destacado.
Quanto à violação do
§ 2o, do
ou seja, por incompetência absoluta
art. 47,
CPC/2015,
do Juízo, já que o foro da situação da coisa deve ser considerado o competente para tanto, vale
dizer, tratando-se de ação possessória imobiliária, ela deveria ser proposta no foro da situação do
imóvel. Logo, a Vara do Meio Ambiente não seria competente por se tratar de demanda entre
particulares e sem temática
do solo, não se tem por considerada o
ambiental/parcelamento
alegado atropelamento da legislação federal.
O acórdão enfrentou o tema, dando pela competência
da Vara do
ex ratione materiae
Meio Ambiente com fundamento na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e na
Resolução respectiva do TJDF, afirmando, de modo expresso, a prevalência da especialização
sobre o foro da situação da coisa: “Alinhadas essas premissas normativas, afere-se que, no caso,
Documento eletrônico VDA54670068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: cec6c099-1c9c-4456-a193-1b473852d349

a par de tratar-se de ação de esbulho, a questão germinara com a ocupação fundiária de área
pública por integrantes do Movimento dos Sem-Terra, o que definira a competência do Juízo
" (e-STJ, fls. 1037-1038).
especializado
Considerou, portanto, que, em razão da especialização, fora afastada a competência
do foro de situação da coisa para as ações em que se discute a posse do bem. Ao assim decidir,
vê-se que o comando normativo a ser considerado como causa eficiente para a decisão não foi
aquele contido na legislação processual federal, senão as regras de organização judiciária do
Distrito Federal.
Cuida-se a divergência, se existe, de debate sobre a interpretação e uniformização da
aplicação da legislação local de organização judiciária, não atraindo a possibilidade de
enfrentamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula 280 do Supremo
Tribunal de Justiça, aqui aplicada por analogia.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS REGIONAIS. INTERPRETAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
DESLOCAMENTO DE
SÚMULA 280/STF.
COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por pessoa jurídica contra decisão
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, "a" e
"c", da Constituição Federal, opondo-se ao acórdão do Tribunal de Justiça
Estadual que negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
competência absoluta das Varas Regionais, inseridas na Comarca da Capital
do Estado.
2. A matéria em discussão consiste em saber se o deslocamento de
competência em fase de cumprimento de sentença, para uma das Varas Cíveis
da Regional, é válido, considerando a competência absoluta das Varas
Regionais e o foro de eleição pactuado pelas partes.
3. A questão relativa à competência do Juízo singular foi solucionada, pelo
Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação de
organização judiciária local. Logo, a revisão do aresto, na via eleita,
encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
4. Fixada, pelo Tribunal local, a natureza absoluta da competência em
debate, é possível o reconhecimento da incompetência, de ofício, pelo juiz,
nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 64,
5. A alegação de violação ao princípio da coisa julgada não se sustenta, pois
o deslocamento de competência dentro da própria comarca pelas normas de
organização judiciária locais não fere o disposto no
II, do CPC.
art. 516,
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.973.959/RJ,
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

Já quanto o ventilado malferimento ao art. 330, I e § 1o, III, do
a saber,
CPC/2015,
inépcia da inicial por ausência de correlação lógica entre fatos e pedido após substituição do
polo passivo, ou mais especificamente, a alteração dos “esbulhadores desconhecidos” para os
recorrentes tornou a inicial inepta, sem aditamento da causa de pedir, deve ser desconsiderada
sobretudo porque não se está em debate aqui questão de ordem intrinsecamente jurídica, visto
que o
§ 1o, permitiria, "No caso de ação possessória em que figure no polo passivo
art. 554,
grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados
no local e a citação por edital dos demais".
Documento eletrônico VDA54670068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: cec6c099-1c9c-4456-a193-1b473852d349

O Tribunal de origem decidiu que os fatos por ele apreciados se inseririam no
contexto da análise fático-probatória da lide e, nesses termos, ficaria inviabilizado o
conhecimento da matéria, no ponto, por clara necessidade de serem revolvidas ou reapreciado o
próprio conteúdo intrínseco da circunstância fática que deveria ser acertada pelas instâncias
ordinárias.
Finalmente, igual sorte leva a alegação de possível violação aos arts. 373, I, e 561 do
ou seja, de que não se desincumbiu a autora do ônus da prova dos fatos constitutivos
CPC/2015,
de seu direito e que não houve a demonstração dos requisitos necessários à proteção possessória
(posse;
; data;
). Um rápido olhar nos autos, e especialmente
esbulho/turbação
perda/continuação
no acórdão que julgou a apelação, traz inúmeras passagens em que fica demonstrada, com base
na prova dos autos, a comprovação da posse e de sua moléstia (e-STJ, fls. 1031, 1043), inclusive
em relação ao apontado cancelamento de protocolos de georreferenciamento no SIGEF/INCRA
como fato superveniente, o que enseja apreciação de sopesamento que transborda a valoração
essencialmente jurídica.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Havendo nos autos a prévia fixação
de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor
da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54670068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:39
Código de Controle do Documento: cec6c099-1c9c-4456-a193-1b473852d349

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.071.794 / DF
Número Registro: 2022/0041713-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07020773620188070002 1346797 7020773620188070002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUMAR AYRES CAVALCANTE
AGRAVANTE : GISELE GORETTI LOURES CAVALCANTE
ADVOGADO : MARIO BATISTA - DF013694
AGRAVADO
: MOA INTERNATIONAL DO BRASIL
ADVOGADO : PALOMA AZEVEDO LIMA - DF038247A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:48
Código de Controle do Documento: 32f4a022-aa2e-46c9-bb9f-556aac334bb7